Tribunal: TJES
Processo: 5010846-89.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010846-89.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MICHELLI FREITAS IZOTON SOSSAI

AGRAVADO: INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA E EXTENSAO RURAL - INCAPER e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1 - Não se vislumbra a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, apenas o inconformismo do Embargante com o que restou decidido acerca do mérito da causa. 2 - Não há contradição interna no acórdão recorrido e eventual contradição com a jurisprudência não pode servir de fundamento para os Embargos de Declaração, por se tratar de contradição externa. 3 - Não há omissão quanto ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, mas inconformismo com a conclusão de que “
a conduta representa um formalismo exacerbado, violando o postulado da razoabilidade
”. 4 - Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º 5010846-89.2023.8.08.0000

EMBARGANTE
: INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESPÍRITO SANTO - INCAPER

EMBARGADA:

MICHELLI FREITAS IZOTON SOSSAI

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração em razão do acórdão por meio do qual esta egrégia Câmara deu provimento ao Agravo de Instrumento.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

In casu
, o Embargante alega que embora o acórdão tenha reconhecido que a jurisprudência pacífica dos tribunais superiores caminha no sentido de privilegiar a estrita observância das regras dos editais de concurso, restou contraditório ao conceder a liminar, na medida em que tal cenário jurisprudencial tem o condão de afastar a presença da probabilidade do direito, desautorizando a concessão da liminar em favor da Impetrante.

Acerca da contradição que serve de fundamento para os Embargos de Declaração a doutrina destaca que:

A contradição há de ser entre enunciados do acórdão, mesmo se o enunciado é de fundamento e outro é de conclusão, ou entre a ementa e o acórdão, ou entre o que vitoriosamente se decidira na votação e o teor do acórdão, discordância cuja existência se pode provar com os votos vencedores, ou a ata, ou outros dados (Pontes de Miranda, Comentários ao Código de Processo Civil, Tomo VII, 3ª edição, Forense, 1999, p. 32 ).

A decisão judicial é um ato lógico, de maneira que entre as conclusões e suas premissas não pode haver contradição alguma. Os argumentos e os resultados do decisório devem ser harmônicos e congruentes. Se no decisório acham-se presentes “proposições entre si inconciliáveis”, impõe-se o recurso aos embargos de declaração. (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. III / Humberto Theodoro Júnior. 47. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, item 802).

A contradição sanável por meio de Embargos de Declaração é aquela interna do julgado, ou seja, entre os fundamentos da própria decisão embargada ou entre eles e a sua parte conclusiva,
não eventual contradição

com
a lei, doutrina,
jurisprudência
ou prova dos autos, que caracterizaria uma contradição externa. Neste sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS
. [...] II - A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. III - A contradição sanável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. IV - O recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa entre o decisum impugnado e o entendimento da parte, ou entre este e outras decisões deste Tribunal, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in judicando. V - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AgInt no REsp n. 1.906.375/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 6/4/2022.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PREVISÃO LEGAL PARA OS SERVIDORES DA ATIVA OPTAREM PELA MODALIDADE DE REMUNERAÇÃO DO SUBSÍDIO, RECÉM CRIADA, OU CONTINUAREM COM O VENCIMENTO. DIREITO PERSONALÍSSIMO. DEMORA NA ESCOLHA QUE SOMENTE PODE SER ATRIBUÍDA AO PRÓPRIO SERVIDOR. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROPOSIÇÕES INCONCILIÁVEIS NO JULGADO. FUNDAMENTAÇÃO PERTINENTE COM A CONCLUSÃO DA DECISÃO. PRETENSÃO PELA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO
. 1) Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a aclarar obscuridade, a resolver contradição, suprir eventual omissão do julgado e corrigir erro material, desde que concretamente fundados nos permissivos legais do recurso; é descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a ratio essendi dos embargos de declaração. 2) A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é o do julgado com ele mesmo (contradição interna), jamais a contradição dele com a lei, as provas ou o entendimento da parte (contradição externa), visto que isto implicaria em rediscussão da matéria, o que é estritamente vedado nesta via recursal. [...] 4) Recurso desprovido. (TJES, Embargos de Declaração Cível Ap, 024140053026, Relatora: DESª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022).

Não há contradição interna no acórdão recorrido e eventual contradição com a jurisprudência não pode servir de fundamento para os Embargos de Declaração, por se tratar de contradição externa.

Prosseguindo, o Embargante afirma que o acórdão foi omisso quanto ao entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal (RE 632853, Tema 485 – RG), segundo o qual não se mostra legítimo ao Judiciário criar regras não previstas no edital, porquanto somente é lícito, excepcionalmente, fazer controle a respeito da (in)compatibilidade dos atos da banca examinadora com o que previsto no edital.

Ocorre que o acórdão não foi omisso quanto ao tema, tendo expressamente consignado que:

[...] embora o Princípio da Vinculação ao Edital deva nortear as ações da Administração e dos participantes do certame, a aplicação das regras nele previstas deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando-se a garantia constitucional de amplo acesso aos cargos públicos e obstando-se o excesso de formalismo.

[...]

Nos limites da cognição sumária exercida na fase de deferimento de liminar, não considero razoável que a prestação de serviços por meio da constituição de uma empresa seja desconsiderada como experiência profissional.

[...]

Não se mostra razoável que se desconsidere o período em que a Agravante prestou serviços agronômicos apenas pelo fato dos mesmos terem sido exercidos por meio de uma pessoa jurídica.

Assim, não há omissão quanto ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, mas inconformismo com a conclusão de que
“a conduta representa um formalismo exacerbado, violando o postulado da razoabilidade
”.

Reafirmo que, em razão dos limites estabelecidos no art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como a corrigir erro material.

Assim, eventual entendimento equivocado acerca dos fatos discutidos nos autos e aplicação da jurisprudência ao caso concreto, não pode servir de fundamento para Embargos de Declaração.

Desse modo, não se vislumbra a existência de omissão ou contradição a serem supridas por meio de Embargos de Declaração que não se prestam a rever o mérito do que foi decidido.

Finalmente, o Embargante faz o prequestionamento dos seguintes dispositivos constitucionais e legais: 1) arts. 5º,
caput
e I e 37,
caput
, I, II, da Constituição da República; 2) art. 7º, III, da Lei n. 12.016/2009, art. 300
caput
e 927, III, do CPC

Ressalto que “
a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0015137-02.2014.8.08.0012, 1ª Câmara Cível, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, Data: 21/08/2023).

Em resumo
, não há que se falar em omissão ou obscuridade, mas em inconformismo dos Embargantes com a conclusão do acórdão.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.